Tribunal: CARF
Processo: 10680.724969/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.724969/2015-14
ACÓRDÃO
2301-011.744 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/04/2015
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
APRECIAÇÃO
DE
PETIÇÃO
E
DOCUMENTOS
TRAZIDOS
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO MAS ANTES DA DECISÃO DE PISO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
A ausência de pronunciamento sobre petição e documentos apresentados
na defesa, ainda que somente para reconhecer a intempestividade, impede
o seu conhecimento na instância recursal, cerceando o direito de defesa do
litigante. A preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do PAF,
leva a nulidade do ato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso para reconhecer a nulidade do acórdão recorrido, determinando-se a prolação de um
novo em que haja manifestação sobre os documentos de fls. 38654/39253. Vencida a Conselheira
Marcelle Rezende Cota (Relatora), que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a
nulidade do acórdão recorrido, determinando a prolação de um novo em que houvesse o efetivo
exame dos documentos supracitados. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 39325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.744 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724969/2015-14
2
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedidos de compensações feitas em Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, aos quais não foram homologadas, relativas as
competências de 02/2011 a 04/2015, no valor de R$ 1.291.954,76 (conforme extrato do processo,
e-fls. 48/52).
Inicialmente, diante do procedimento administrativo instaurado, adveio o
Despacho Decisório no 1.516 (e-fls.28/47), proferido pela DRF/BHE, de 21/12/2015, que não
homologou as compensações realizadas pela ora Recorrente, sob o argumento de inexistência de
saldo credor.
Uma vez cientificada em seu Domicílio Tributário Eletrônico - DTE (e-fl.56), a ora
Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 59/60), prestando os seguintes
esclarecimentos:
I- As notas fiscais, relacionadas nos Anexos 1 a 7 desta Manifestação, foram
emitidas em o destaque da retenção do INSS, pois o entendimento da empresa na
época da emissão destas Notas era que os serviços prestados, por não estarem
elencados no art. 117 e 188 da IN 971/09, não estavam sujeitos à retenção. O
entendimento dos clientes foi contrário ao da empresa.
Sendo assim, no pagamento dos serviços executados, os clientes deduziram 11%
de INSS calculado sobre o valor bruto da nota fiscal, e efetuaram o pagamento da
GPS, o que pode ser comprovado por meio das guias anexadas às cópias das
Notas Fiscais relacionadas nos anexos de 1 a 7 desta Manifestação.
Somente após o recebimento dos serviços executados é que a empresa tomou
conhecimento da retenção e então compensou o valor retido na GFIP da
competência relativa ao mês do recebimento dos serviços. Por desconhecimento
não foram retificadas as GFIP nas competências relativas à emissão das notas
fiscais.
Fl. 39326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.744 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724969/2015-14
3
II- A retenção do INSS sobre as notas fiscais no 2012/1391 emitida em 20/12/2012
e no 2013/177 emitida em 25/02/2013 foi comprovada por meio do extrato
bancário e planilha onde foi composto o valor líquido pago pelo cliente.
Fica então comprovada a retenção de 11% de INSS efetuada pelo cliente.
III- Conforme demonstrado no Anexo I o cliente recolheu os 11% de INSS retido
tendo como base para a competência, a data do pagamento dos serviços e não a
da emissão das notas fiscais. O recolhimento do INSS retido pelo cliente está
comprovado por meio das guias anexas às notas fiscais.
Adicionalmente, esclarecemos que em fevereiro de 2016 foram retificadas as GFIP
relativas às competências a que se referem os créditos, considerando a data de
emissão das notas fiscais, o que pode ser comprovado por meio dos protocolos de
envio relacionados no Anexo 8 desta Manifestação.
Fruto disso, fora proferido o Acórdão no 108-020.203 da 32a TURMA da DRJ08/SP
(e-fls.820/830), que por unanimidade de votos, conheceu da Manifestação de Inconformidade
para fins de anular de ofício o Despacho Decisório no 1.516 proferido pela DRF/BHE por
cerceamento do direito de defesa, em razão dos seguintes fundamentos:
A um, porque, como alhures destacado, os valores indicados no anexo
"Demonstrativo 2 – Apuração da Disponibilidade de Crédito na Origem" estão
muito aquém dos valores constantes do conta corrente do contribuinte.
A dois, porque, como também reconheci anteriormente, o conta corrente do
contribuinte abrange recolhimentos feitos nos códigos 2631, específico ao
recolhimento da retenção de 11%, e 2100, relativo ao recolhimento feito pela
própria empresa. Em vista disto, e do grande volume de recolhimentos apontados
nas telas extraídas do conta corrente do contribuinte, a autoridade de origem não
relaciona os recolhimentos considerados, de forma que não se pode saber quais
GPS foram ou não consideradas, sendo descabido presumir a estreita e total
consideração apenas das GPS no código de recolhimento 2631.
A três, porque, como o contribuinte informa, houve notas fiscais que não foram
objeto de destaque da retenção, mas houve recolhimento, fato este não tratado
pela autoridade de origem.
A quatro, porque a autoridade de origem, na única intimação dirigida ao
contribuinte, datada de 11/09/2015, fls. 03/04, não solicitou qualquer
comprovação documental ou maiores esclarecimentos, limitando-se ao
detalhamento da origem dos créditos utilizados.
Ato sequente, verifica-se o Termo de Início do Procedimento Fiscal (e-fls.833/835),
tendo sido consignado a ora Recorrente nova intimação para apresentação de documentos e
demais esclarecimentos. Às e-fls.839/840, a ora Recorrente junta pedido de dilação de prazo por
30 dias. Na sequência, a ora Recorrente apresenta nova petição, contendo a documentação
comprobatória solicitada no item no 2 e informa que a documentação comprobatória dos nos.01 e
03, serão apresentados em momento oportuno, quando do vencimento da petição de
Fl. 39327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.744 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724969/2015-14
4
requerimento de dilação do prazo – até então não deferida pela autoridade fiscal, haja vista
ausência de resposta. Registra-se que a referida petição e arcabouço documental comprobatório
do item no 2, encontram-se juntados às e-fls.844/1573.
Às e-fls. 1.574/1.575, a Intimação no 114, concede o prazo de 15 dias para a ora
Recorrente apresentar a documentação comprobatória dos nos.01 e 03. Em resposta, em
06/07/2022, a ora Recorrente apresenta petição (e-fls. 1.581/1.583), informando que o prazo
concedido pela autoridade fiscal é inviável para o completo atendimento da solicitação e pugna
pela data fatal de 29/07/2022.
Neste ínterim não se verifica resposta por parte da autoridade fiscal. Em
12/07/2022, a ora Recorrente apresenta petição (e-fl.1.586) para informar que restou
considerado a “concordância tácita da prorrogação” por ele pleiteada, reafirmando como data
fatal de apresentação da resposta aos itens nos.01 e 03, o marco de 29/07/2022.
Finalmente, verifica-se na data de 29/07/2022, o Termo de Solicitação de Juntada
(e-fl.1.588) por parte da ora Recorrente. Registra-se que tal documentação encontra-se acostada
às e-fls.1.591/38.357.
Em
10/05/2023,
restou
proferido
o
Despacho
Decisório
no
577
(e-
fls.38.358/38.582), onde a autoridade fiscal considerou indevidas as compensações não
esclarecidas, importando no recolhimento da glosa no total originário de R$ 1.627.429,79:
(...)
Os esclarecimentos prestados pelo contribuinte, no tocante às memórias de
cálculo dos créditos supostamente utilizados no período objeto dessa auditoria,
foram, quase inteiramente, inúteis.
Tendo em vista não haver créditos, nas competências indicadas pelo contribuinte,
em condições de utilização e suficientes para todas as compensações
questionadas, declaro parcialmente homologada a compensação. Assim, deverão
ser glosados os valores calculados no Anexo 8_Utilização do Crédito Disponível e
Glosas de Compensações Indevidas e discriminados no Anexo 9 _ Discriminativo
das Glosas.
Em contrapartida, tendo sido cientificado em 07/06/2023 (e-fl.38.587), na data de
15/06/2023 (e-fl.38.589), a ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
38.590/38.608), alegando, de maneira geral, que a autoridade fiscal para reconhecimento do
direito creditório em questão, permaneceu baseando-se exclusivamente nas informações da GFIP,
desconsiderando o arcabouço probatório juntado pela ora Recorrente. Além disso, aduziu:
(i) preliminarmente, tem-se a nulidade do despacho decisório, por falha no exame
adequado da documentação apresentada pela Impugnante e, assim, no dever de
motivação/fundamentação dos atos administrativos previstos no art. 142 do CTN
e arts. 2o, X, e 50, § 1o da Lei n. 9.784/1999; e
Fl. 39328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.744 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724969/2015-14
5
(ii) no mérito, será evidenciado que a análise feita pela Fiscalização fez com que o
crédito da Impugnante não fosse identificado pelo agente fazendário. Daí porque,
demonstrar-se-á a necessidade de revisão da homologação parcial das
compensações declaradas, uma vez que:
(ii.1) os documentos juntados pela Impugnante durante o processo administrativo
são suficientes para a verificação da existência das retenções informadas e devem
ser considerados em sua totalidade, em homenagem ao princípio da verdade
material, regente do processo administrativo tributário; e
(ii.2) houve o recolhimento a maior de RAT durante o período de 03/2009 a
12/2009, conforme demonstrado na relação das GPS’s pagas no período e nas
GFIP retificadoras, já colacionadas no processo.
Na sequência, em 09/10/2023 (e-fl.38.650), a ora Recorrente apresenta uma nova
petição (e-fl.38.653/38.656), intitulada de “detalhamento dos créditos compensados” e ratifica
todos os argumentos trazidos àquela Manifestação de Inconformidade, apresentada em
15/06/2023. Nesta oportunidade, a ora Recorrente diz detalhar “para todas as competências
examinadas (fevereiro de 2011 a abril de 2015), as planilhas e as notas fiscais/GPSs respectivas,
que especificam e comprovam a origem do crédito compensado”, além de juntar forte arcabouço
documental, conforme discriminativo da relação de documentos da e-fl.38.657.
Diante da narrativa acima, verifica-se o acórdão no 108-041.418 (e-fls.
39.254/39.287), proferido pela 32a TURMA da DRJ08, que por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, não conhecendo o direito creditório, conforme
Ementa abaixo transcrita:
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/04/2015
GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL -
GFIP. COMPENSAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DETALHAMENTO PELO
CONTRIBUINTE. FLAGRANTE INCONSISTÊNCIA. GLOSA MANTIDA.
A compensação de contribuições previdenciárias, seja aquelas fruto de
recolhimento a maior ou indevido, seja aquela proveniente da retenção de 11%
devem ser feitas na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP seguindo as instruções infra-legais pertinentes.
É dever do contribuinte o detalhamento das compensações realizadas, e a
prestação de informações consistentes e harmônicas em relação aos valores e
natureza do crédito utilizado.
Havendo um contexto de flagrante inconsistência entre as informações prestadas
pelo contribuinte e aquelas constantes das Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, impõe-se a glosa das compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 39329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.744 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724969/2015-14
6
Inconformada com a referida decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 39.295/39322), repisando às alegações da Manifestação e pugnando sejam atendidos os
princípios corolários do direito tributário processual, tais quais o direito ao devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório, haja vista a ausência de análise da petição de detalhamento
dos créditos compensados (e-fls.38.653/38.656), bem como dos documentos a ela acostados.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchido os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminar
Nulidade – Ofensa aos princípios corolários do direito tributário processual
(devido
processo legal, ampla defesa e contraditório) – Ausência de análise da petição e
documentos de e-fls. 38.653-39.253

A ora Recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a petição intitulada de
“detalhamento dos créditos compensados”, tampouco o forte arcabouço documental, ambos
juntados as e-fls. 38.653/39.253.
A seu ver, a análise de tais instrumentos é fundamental para a solução da
controvérsia instaurada, considerando que fora realizado trabalho individualizado, de maneira
pormenorizada e organizada, da vinculação da origem dos créditos, por competência/ano, dos
seus respectivos valores. Ademais, também é de se observar que o trabalho categorizado pela ora
Recorrente contempla:
Além da composição dos valores utilizados em cada mês, a petição organizou
também os respectivos comprovantes: isto é, para cada competência, a
Recorrente fez juntar a respectiva NF e/ou a GPS de retenção (códigos de receita
2361 e 2640). Naqueles meses em que houve a utilização de créditos de
Fl. 39330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.744 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724969/2015-14
7
pagamentos indevidos, demonstrou-se o mês e o valor aproveitado. Tudo isso de
modo a tornar mais visuais e compreensíveis os créditos utilizados.
Para concluir, a Recorrente explicou, por meio de exemplos, como chegou a tais
valores. Dessa forma, apresentou a ilustração de meses em que apenas créditos
de retenção foram utilizados para a compensação, meses em que apenas créditos
de pagamento indevido (retificação da alíquota SAT) foram empregados e meses
em que ambos os créditos foram aproveitados.
Dito isso, é certo que a complexidade da análise do cotejo probatório do caso, está
intimamente ligada a prova documental colacionada aos autos e, portanto, essencial para a
inspeção da homologação ou não dos pedidos de compensações feitas em GFIP. Tanto o é, que no
passado, restou decretada a nulidade do Despacho Decisório no 1.516 proferido pela DRF/BHE,
também por acolhimento ao direito de defesa da ora Recorrente.
Naquela oportunidade, concluiu-se que a própria autoridade fiscal não havia
solicitado qualquer comprovação documental ou até mesmo maiores esclarecimentos, limitando-
se ao detalhamento da origem dos créditos utilizados, tão somente pelas informações da GFIP.
Ou seja, necessário pontuar que qualquer conclusão lógica ao caso – ainda que
seja desfavorável ao contribuinte, depende diretamente da análise de provas, e, portanto, dos
documentos juntados por parte da ora Recorrente. E, assim o sendo, ratifico o mesmo
questionamento elencado pelas razões de recurso:
(...) como afirmar a inexistência do direito creditório pleiteado, se as planilhas que
demonstram a composição e a sua origem, bem como os documentos que as
comprovam de modo organizado e detalhado, apresentados às fls. 38653-39253,
não foram examinados?
Ultrapassada essa questão, registro, que da análise minuciosa do acórdão
vergastado, não há sequer uma única menção da petição de e-fls. 38.653-39.253, até mesmo
quando da narrativa dos fatos do relatório, tampouco qualquer referência em sua fundamentação.
Ao que me parece concluir que a mesma não fora avaliada pela autoridade fiscal. De igual sorte,
decorre a documentação juntada. Não há uma única nota ou observação sobre quaisquer um dos
documentos relacionados da e-fl.38.657.
Necessário dispor que a petição e documentos de e-fls. 38.653-39.253, foram
juntados aos autos antes do acórdão ser proferido, o que no meu entendimento, se torna
plenamente possível de serem admitidos, em detrimento dos princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Portanto, considerando que o Acórdão da DRJ fora lavrado em desacordo com o
princípio do devido processo legal, se vislumbra a necessidade da sua nulidade.

Conclusão
Fl. 39331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.744 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724969/2015-14
8
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no
mérito, dar provimento para reconhecer a nulidade do acórdão no 108-041.418, com a devolução
dos autos à unidade de origem para que analise a petição e os documentos de e-fls. 38.653-
39.253.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, redatora designada

Concordo com a Relatora que há uma clara omissão na análise feita pela decisão de
piso no Acordão no 108-020.203 da 32a TURMA da DRJ08/SP (e-fls.820/830), quanto à petição e
documentos juntados às e-fls. 38.653-39.253, trazidos aos autos antes da data de julgamento em
primeira instância.
Considerando que a competência deste Conselho se limita as matérias debatida no
âmbito da instância anterior, a falta de pronunciamento sobre a petição e os documentos, na
instância recursal, cerceia, em tese, o direito de defesa do contribuinte que, nos termos do art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972, leva a nulidade da decisão.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Todavia, discordo da posição quanto ao necessário conhecimento dos documentos
apresentados, com base no princípio da verdade material.
Fl. 39332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.744 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724969/2015-14
9
Nos termos do artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental
deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação a menos que ocorra as exceções previstas
no parágrafo, precluindo o direito de apresentá-la em outro momento processual.
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito).
(Grifos não originais).
O artigo supratranscrito trata de uma regra processual própria do processo
administrativo tributário de modo a permitir a necessária segurança jurídica e não pode ser
afastada pela simples menção do princípio do formalismo moderado, ou da verdade material, sem
que o caso concreto apresente elementos suficientes e necessários a justificar um abrandamento
da regra e permitir a recepção tardia de documentos.
Não há motivo para determinar que a instância de piso, necessariamente, conheça
da petição e dos documentos. Contudo, há sim a necessidade que sobre eles se pronuncie, à luz da
regra do art. 16, §4 do Decreto no 70.235, de 1972, decidindo, com os elementos do caso
concreto, se irá ou não deles conhecer e apreciar.
Conclusão
Fl. 39333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.744 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724969/2015-14
10
Voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a nulidade do acórdão
recorrido, determinando-se a prolação de um novo em que haja manifestação sobre os
documentos de fls. 38654/39253.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 39334
DF CARF MF
Original